Tribunal: TJES
Processo: 0005848-93.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005848-93.2011.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: HELP EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Linhares
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (fls. 110/113), que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
Help Emergências Médicas Ltda
,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

No recurso interposto (fls. 115/126), o apelante sustenta que não houve prescrição intercorrente do crédito exequendo. Para tanto, pugna
(i)
pela declaração incidental de inconstitucionalidade
(i.a)
do §4º do art. 40 da lei nº 6.830/80, por vício formal, argumentando que a matéria não poderia ter sido acrescentada por lei ordinária;
(i.b)
do art. 6º da lei nº 11.051/2004, responsável por incluir o parágrafo 4º ao citado dispositivo da LEF, por violação do art. 7º da Lei Complementar nº 95/1998, visto que aborda matéria estranha ao objeto da lei. Ademais, aduz que
(iii)
a inércia do feito se deu por culpa do mecanismo judiciário.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção incólume da sentença (fls. 129/131).

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Linhares
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (fls. 110/113), que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
Help Emergências Médicas Ltda
,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

No recurso interposto (fls. 115/126), o apelante sustenta que não houve prescrição intercorrente do crédito exequendo. Para tanto, pugna
(i)
pela declaração incidental de inconstitucionalidade
(i.a)
do §4º do art. 40 da lei nº 6.830/80, por vício formal, argumentando que a matéria não poderia ter sido acrescentada por lei ordinária;
(i.b)
do art. 6º da lei nº 11.051/2004, responsável por incluir o parágrafo 4º ao citado dispositivo da LEF, por violação do art. 7º da Lei Complementar nº 95/1998, visto que aborda matéria estranha ao objeto da lei. Ademais, aduz que
(iii)
a inércia do feito se deu por culpa do mecanismo judiciário.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito que, na hipótese em apreço, cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante.

De antemão, impõe-se afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade formal do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que, na visão do recorrente, dispõe sobre matéria reservada pela Constituição Federal à lei complementar – qual seja, prescrição tributária (art. 146, III, 'b', CF/88).

Isso porque o citado artigo 40 da Lei de Execução Fiscal versa, em verdade, sobre matéria processual civil – a qual é passível de regulamentação por lei ordinária –, na medida em que estabelece, tão somente, o momento em que começa a correr o prazo prescricional intercorrente, não tratando do prazo em si.

Sobre o tema, é sabido que o prazo prescricional do crédito tributário está previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional (lei nº 5.172/66), o qual foi recepcionado com status de Lei Complementar pela Constituição Federal de 1988, consoante entendimento pacífico das Cortes Superiores (
c.f.
RE 636972 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 09/09/2011, publicado em DJe-179 Divulg. 16/09/2011 Public. 19/09/2011).

Igualmente, não se há de cogitar em inconstitucionalidade do art. 6º da lei nº 11.051/2004 por violação do art. 7º da Lei Complementar nº 95/1998 – que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Com efeito, muito embora o objeto da lei nº 11.051/04 seja dispor sobre o desconto de crédito na apuração da CSLL e da Contribuição para o PIS/PASEP e Cofins, é inegável que a matéria atinente à prescrição intercorrente em execução fiscal não lhe é tema absolutamente estranho.

Deveras, o inciso II do art. 7º da Lei Complementar nº 95/98 veda que a lei contenha “matéria estranha a seu objeto ou a este
não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão
”
1
. Logo, por interpretação
a contrario sensu
, tem-se por perfeitamente possível a inclusão de dispositivo legal que, embora não se enquadre no objeto da lei, a ele se vincula, ainda que indiretamente.

Ademais, em que pese o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido repercussão geral da matéria afeta à inconstitucionalidade formal do §4º do art. 40, da LEF, nos autos do RE 636.562 – ainda pendente de resolução, inexistindo ordem de sobrestamento –, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo sobre a aplicabilidade deste regramento, renovando a eficácia da Súmula nº 314
2
.

Aliás, nesse particular, faz-se mister ressaltar que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação (ainda que por edital). Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo.

Por fim, a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Nota-se, então, que o entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade. A jurisprudência da Corte, portanto, evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para decretar a prescrição intercorrente, de modo que

o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.

Nesses casos, a exequente, na primeira oportunidade de se manifestar – que pode, inclusive, ser em sede de apelação –, poderá providenciar

a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de sê-la decretada.

Consideradas todas essas premissas, forçoso convir que,
in casu
, houve prescrição intercorrente.

Com efeito, traçando breve escorço histórico da lide, tem-se que a presente ação foi ajuizada em junho de 2011, tendo sido o executado citado pessoalmente no mês seguinte (04.07.2011 – fl. 11). O magistrado
a quo
, de maneira escorreita, considerou como termo inicial do prazo de suspensão do art. 40 da Lei nº 6.830/80 a data em que a Fazenda Pública tomou ciência a respeito da não localização do devedor, em fevereiro de 2014.

Bem por isso, tem-se como acertada a decisão do Juízo de 1º grau, na medida em que o Município deixou transcorrer o prazo de mais de 7 (sete) anos contados da sua ciência a respeito da não localização de bens da devedora e, quando intimado para se manifestar na forma do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, limitou-se a suscitar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais pertinentes e a alegar que a mora deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Frisa-se à exaustão, conforme entendimento pacífico do c. STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização d
e bens penhoráveis do
devedor
, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.

Bem por isso, considerando que não houve nenhuma causa interruptiva da contagem do lapso prescricional, forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva em comento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.

1
Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios: [...]
II – a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;

2
Súmula nº 314, STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §4º DO ART. 40 DA LEF, BEM COMO DO ART. 6º DA LEI Nº 11.051/2004. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante.

2)
Afastado o argumento de inconstitucionalidade formal do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que, na visão do recorrente, dispõe sobre matéria reservada pela Constituição Federal à lei complementar – qual seja, prescrição tributária (art. 146, III, 'b', CF/88). Isso porque o citado artigo 40 da Lei de Execução Fiscal versa, em verdade, sobre matéria processual civil – a qual é passível de regulamentação por lei ordinária –, na medida em que estabelece, tão somente, o momento em que começa a correr o prazo prescricional intercorrente, não tratando do prazo em si.

3)
Igualmente, não se há de cogitar em inconstitucionalidade do art. 6º da lei nº 11.051/2004 por violação do art. 7º da Lei Complementar nº 95/1998 – que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Com efeito, muito embora o objeto da lei nº 11.051/04 seja dispor sobre o desconto de crédito na apuração da CSLL e da Contribuição para o PIS/PASEP e Cofins, é inegável que a matéria atinente à prescrição intercorrente em execução fiscal não lhe é tema absolutamente estranho.

4
)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.

5
)
Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.